Tribunal: TJES
Processo: 0000199-32.2020.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Multa Cominatória / Astreintes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2.
Apontam os embargantes que o acórdão teria sido omisso por não ter apreciado a resolução normativa 414/2010 da ANEEL.
Todavia, não se vislumbra o alegado vício, tendo o colegiado adotado fundamentação decorrente da violação ao direito de defesa do usuário.

3. O
julgado analisou todo o conjunto probatório e concluiu – de forma fundamentada - pela irregularidade da conduta da concessionária, situação que não configura negativa de prestação jurisdicional.

4.
Recurso conhecido e desprovido
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000199-32.2020.8.08.0031

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ARI FERNANDES SATURNINO

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2.
Apontam os embargantes que o acórdão teria sido omisso por não ter apreciado a resolução normativa 414/2010 da ANEEL.
Todavia, não se vislumbra o alegado vício, tendo o colegiado adotado fundamentação decorrente da violação ao direito de defesa do usuário.

3. O
julgado analisou todo o conjunto probatório e concluiu – de forma fundamentada - pela irregularidade da conduta da concessionária, situação que não configura negativa de prestação jurisdicional.

4.
Recurso conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000199-32.2020.8.08.0031

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBARGADO: ARI FERNANDES SATURNINO

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face do acórdão proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo.

Em suas razões ID 6075158 sustenta a embargante que o acórdão foi omisso e obscuro no que diz respeito à aplicação da art. 73 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, bem como ter sido oportunizado ao consumidor o direito de acompanhar a avaliação técnica do equipamento.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Neste caso, aponta a embargante que o acórdão teria deixado de analisar corretamente a Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL e, com isso, concluído pela unilateralidade da conduta da concessionária.

Todavia, a reinterpretação da resolução acarreta em verdadeira reanalise da prova produzida não pode ser objeto do recurso de embargos de declaração, porquanto foge ao seu objeto.

No caso, a E. Câmara em análise das provas que entendeu que a conduta da concessionária de energia foi unilateral e, por isso, violou o direito de defesa do usuário. Cito trecho do julgado:

O simples fato do apelado ter assinado o TOI, por estar em casa no momento de sua lavratura, em nada modifica a ilegalidade perpetrada pela apelante na ação praticada contra o consumidor, uma vez que, como se observa dos autos, a apelante sequer notificou o apelado de eventual irregularidade no consumo de energia de sua residência, tendo simplesmente, sem qualquer aviso prévio, enviado seus prepostos a residência do apelado para substituir o medidor de energia e lavrar o TOI, cerceando-lhe qualquer direito prévio de argumentação.

Desse modo, não vislumbro o alegado vício, tendo o colegiado adotado fundamentação coerente e suficiente ao deslinde do feito.

Sob tal enfoque, saliento que o C. STJ possui firme entendimento no sentido de que o Julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando fundamentar sua decisão naqueles necessários a solução do litígio, senão vejamos:

(...).

3.
Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos trazidos pelas partes, mas tão somente sobre aqueles que julgar necessários para a resolução da lide
.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.184.292/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023.)

Nestes termos, embora o embargante tenha se esforçado para sustentar a existência de omissão no julgado, é nítida a sua pretensão de rediscutir as conclusões adotadas por esta Egrégia Câmara naquela oportunidade ao tentar uma reapreciação da prova produzida.

Importa relevar o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, o que torna incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a alegação de omissão.

A própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que
“os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão
.”(EDcl no REsp n. 1.831.057/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 19/9/2023).

Vale destacar que o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de embargos de declaração.